Tribunal: TJSP
Processo: 1007124-36.2021.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO - Prestação de Serviço – Fornecimento de Água e Coleta de Esgoto - Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Restituição de Indébito - Condomínio residencial que é abastecido por um hidrômetro, sendo que a cobrança de tarifa de água e esgoto é realizada pelo valor do consumo multiplicado pelo número de economias existente no condomínio - Sentença de parcial procedência.
Cumpre ressaltar

Ementa:
APELAÇÃO - Prestação de Serviço – Fornecimento de Água e Coleta de Esgoto - Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Restituição de Indébito - Condomínio residencial que é abastecido por um hidrômetro, sendo que a cobrança de tarifa de água e esgoto é realizada pelo valor do consumo multiplicado pelo número de economias existente no condomínio - Sentença de parcial procedência.
Cumpre ressaltar que a presente apelação foi submetida a novo julgamento pela C. Turma Julgadora, em razão da determinação da c. Presidência da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça.
Apelação da concessionária requerida, que insiste na improcedência da ação – Exame: Cabimento – O v. acórdão proferido por esta C. Câmara que, incialmente, manteve a r. sentença de procedência da ação, julgado improcedente o recurso da requerida, conforme o Tema Repetitivo no 414 do E. STJ, vigente na época. Todavia, ocorreu a revisão superveniente da tese repetitiva (REsp's 1.937.887/RJ e 1.937.891/RJ) - No caso dos autos, verifica-se que o condomínio autor possui apenas um hidrômetro, sendo que a cobrança era realizada por meio da multiplicação de tarifa mínima por cada unidade consumidora, portanto, posteriormente a nova revisão da tese repetitiva pelo C. STJ, tal conduta é considerado lícita – Precedente desta C. 27a Câmara de Direito Privado - Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.